Tribunal: STF
Processo: Rcl 46365
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Águas e Esgotos do Piauí/SA – AGESPISA, em de face de decisão proferida pelo Juiz do Centro Judiciário de Solução de Disputas do TRT da 22ª Região, que expediu ordem de pagamento e “bloqueio online” em desfavor da reclamante nos autos processo de nº 0000053-14.2018.5.22.0001, bem como em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Mandado de Segurança de nº 0080037- -45.2021.5.22.0000, que indeferiu o pedido de cassação da citada ordem de pagamento, porquanto tais julgamentos teriam desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs de ns. 513/MA, 556/RN, 275/PB e 387/PI.
    Segundo a reclamante, faz-se necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) no Estado do Piauí.
    Discorre a autora sobre a natureza da empresa, mencionando a legislação estadual de regência, a Lei nº 2.281/1962, alterada pela de nº 2.387/1962. Ressalta a composição eminentemente pública do respectivo capital social, constituído, em 99,61%, de ações do Estado. Desse modo, evoca jurisprudência do Supremo no sentido de sujeitarem-se as estatais de água e saneamento ao regime de precatórios.
    Requer, liminarmente, seja deferida a suspensão das decisões judiciais impugnadas e de outras que venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro sem a observância do regime de precatórios. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, com a finalidade de cassar as decisões reclamadas.
    É o Relatório. Decido.
    Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão das decisões questionadas e de eventuais constrições patrimoniais efetuadas em desfavor da parte autora.
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN. Os acórdãos dos citados paradigmas foram assim ementados (grifo nosso):
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 
    (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
    (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
    (ADPF 513/MA, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” 
    (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)
    Conforme se depreende dos supracitados precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.
    A reclamante se insurge contra decisão que determinou “a notificação da AGESPISA – via Oficial de Justiça, para que no prazo improrrogável de 48hs (quarenta e oito) horas pague ou indique meios de satisfação do crédito, sob pena de bloqueio imediato do saldo remanescente que, após o acerto das contas chegou-se ao valor do crédito em favor da LIMPEL e VIG Vigilância, o montante remanescente de R$ 1.287.711,64 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)”. 
    Acrescenta a autora que, na data de 18 de fevereiro de 2021, tomou conhecimento, através do Banco do Brasil, de bloqueio judicial decorrente da decisão impugnada. 
    O órgão trabalhista reclamado, por sua vez, consignou que a AGESPISA, por se tratar de sociedade de economia mista, não faz jus aos benefícios da Fazenda Pública, de que é exemplo o pagamento de débitos pela sistemática dos precatórios. 
    Segundo a decisão reclamada (doc. 15) “sem embargo da autoridade do posicionamento doutrinário e jurisprudencial em contrário, não se avista embasamento para qualificar os bens da AGESPISA como públicos, em especial, a merecer a característica da impenhorabilidade. Na nossa concepção, nos termos em que estão situados perante o nosso ordenamento jurídico (Constituição Federal e Código Civil), os bens públicos pressupõem sempre a titularidade de uma pessoa jurídica de direito público, os entes políticos e suas autarquias, fundações de direito público e associações públicas, integrantes do conceito legal de Fazenda Pública. O que não é a situação da embargante, empresa estatal, prestadora de serviço público”. 
    Conforme já exposto, esse entendimento, entretanto, foi expressamente rechaçado por este Tribunal no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN.
    No caso, observa-se que a AGESPISA, ora reclamante, é sociedade de economia mista que exerce serviço público essencial sem competição, estando o ato reclamado em dissonância com as orientações fixadas por esta Corte sobre o ponto.
    Presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido ora formulado.
    Entendo, ainda, configurado o periculum in mora, uma vez que a penhora de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades da reclamante.
    No mesmo sentido, foi a decisão proferida na Reclamação de n. 46.469, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ajuizada pela mesma sociedade de economia mista, em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada, bem assim impedir qualquer ato de constrição patrimonial porventura praticado em desfavor da reclamante no âmbito do Processo nº 0000053-14.2018.5.22.0001 sem a observância dos critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator